Tribunal: TJPA
Processo: 0807057-19.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807057-19.2022.8.14.0028

APELANTE: ABEL PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0807057-19.2022.8.14.0028

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: MARABÁ/PA

APELANTE: ABEL PEREIRA DE SOUZA
(ADV.
THAYNÁ LETICIA MAGGIONI OAB/PA 33.845-A
)

APELADO:
BANCO
BMG S/A.
(ADV.
FERNANDO DRUMMOND TEIXEIRA OAB/MG 108.112)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ABEL PEREIRA DE SOUZA,
contra r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª vara cível e empresarial da Comarca de Marabá/PA que -, nos autos da

AÇÃO em epígrafe, em que litiga com
BANCO BMG S/A. –
julgou improcedente os pedidos da exordial, revogando a tutela antecipada, anteriormente deferida.

Em suas razões recursais, o Recorrente pleiteia:

“Seja declarada a nulidade/inexistência do contrato de cartão de crédito (RMC) cadastrado no benefício previdenciário do Apelante; Seja condenado o Banco Apelado ao pagamento da indenização a título de danos morais, conforme exposto na exordial; Seja condenado o Banco Apelado a restituição em dobro dos valores cobrados e efetivamente pagos; Alternativamente, caso não se caso não se declare a nulidade/inexistência do contrato, seja determinada a readequação/conversão da operação via cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado normal, tomando por base o valor inicial creditado ao Apelante, desconsiderando-se para o cálculo o valor acrescido de juros e encargos, e determinando-se o parcelamento em 72 (setenta e dois) meses, aplicando-se a média de taxa de juro anual para empréstimo de igual modalidade; devendo este recurso ser conhecido e provido como medida de inteira JUSTIÇA!

Que esse Egrégio Tribunal de Justiça INVERTA os honorários sucumbenciais arbitrados, condenando o Banco Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, além do pagamento das custas processuais integrais e a inversão do ônus de sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, §1º e §11 do Código de Processo Civil”.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

Instado a se manifestar o d. Procurador de Justiça Cesar Bechara Nader Mattar Junior opinou pelo conhecimento e provimento do apelo, por entender que o Banco se “
omitiu de juntar aos autos quaisquer elementos de prova capazes de demonstrar a legalidade do contrato”.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, dispensado o preparo, ante o recorrente ser beneficiária da gratuidade da justiça. Conheço do recurso.

Rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo, na modalidade RMC, não reconhecido pelo autor, em seu benefício previdenciário, defendendo ter havido falha na prestação do serviço, em razão da falta de informação do produto contratado, defendendo que sua vontade era de contratar um empréstimo consignado.

Pois bem.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

Na hipótese em foco,
entendo pela validade da contratação feita entre as partes
, sendo demonstrado pela instituição financeira, conforme comprovação nos autos, ao contrário do que entendeu o
Parquet
, que a parte assinou o contrato e se beneficiou dos valores depositados em sua conta, ocasião em que exibiu: “
Cédulas de crédito bancário com saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado (PJe ID nº 15261263, p.04 a 07); Termo de Adesão ao cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento

(PJe ID nº 15261263, p.01 a 03)
;
comprovante de transferência bancária (PJe ID nº 15261266, faturas mensais, documentos pessoais do autor,
documentos estes que corroboram que a Instituição financeira se desincumbiu do seu ônus de prova.

No ponto, é válido, ainda, reproduzir, por relevante, fragmento da r. sentença, no ponto de interesse, o qual adoto como razão de decidir:

“Na hipótese dos autos, analisando detidamente os elementos de prova trazidos pela instituição financeira demandada, devo reconhecer que a parte tinha pleno conhecimento da dinâmica da contratação. Explico. O banco requerido juntou aos autos o contrato, devidamente assinado (ID 68885516 – pág. 1-3) e documentos de identificação da parte autora, comprovando a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a autorização para proceder à Reserva de Margem Consignável no valor mínimo até a liquidação do saldo devedor (item “8.1” do contrato). Com o contrato, o(a) Demandando juntou o documento de identidade do autor (ID 68885516 – pág. 8), se tratando do mesmo documento apresentado na Inicial, com a mesma data de expedição. Destaca-se que a assinatura aposta ao contrato é em tudo semelhante àquelas consignadas com a Inicial, em especial quanto à sua identidade. Outrossim, o banco requerido juntou as faturas de cartão de crédito geradas para pagamento pela parte autora, bem como, há a demonstração de que o(a) Requerente recebeu em sua conta bancária, por TED, os valores contratados no cartão de crédito (ID 68885520). Não há nada nos autos, capaz de corroborar as alegações autorais. Não ficou demonstrada a existência de erro, dolo, simulação ou fraude capaz de macular o negócio jurídico validamente celebrado. Sendo assim, o conjunto probatório produzido é suficientemente convincente no sentido de que a parte tinha conhecimento do que contratou. Restou devidamente comprovada a regularidade da contratação, a origem do débito, sem vício aparente, e a destinação do valor objeto da contratação diretamente à parte autora, não havendo que se falar em falha na prestação dos serviços do banco demandado, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito do(a) autor(a). Deveria a parte agir com cautela quando da contratação do crédito oferecido pelas instituições financeiras, pois é plenamente sabido que são aplicadas altas taxas de juros, principalmente em havendo o inadimplemento do contrato”.

Destarte, insisto, no caso, inexiste razão ao apelante, eis que, ao contrário do que defende, não há indicativo da efetiva ocorrência de fraude na aludida contratação, perante o banco apelado.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal, tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação, sobretudo quando não evidenciada violação ao dever de informação,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ilegalidade ou não na contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.

2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, afirmativa de

estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, fruto de empréstimo na modalidade “reserva de margem consignável – RMC”, salientando que a efetivação da cobrança acarreta prejuízos incalculáveis a ora recorrente, que jamais quitará o referido empréstimo, pois o pagamento mínimo não é um parcelamento e sim um financiamento da dívida, que sempre será prorrogado para a próxima fatura, não havendo nenhuma dessas informações no contrato ora apresentado pelo recorrido, configurando assim violação aos direitos do consumidor e dever de informação.

3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC.

4. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que não fora informada acerca da modalidade de contratação/ empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

5. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

6. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 13156999), colacionou cópias dos aludidos contratos, referentes à realização do negócio jurídico na modalidade “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, bem como “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” o que demonstra que a ora apelante tinha conhecimento da referida modalidade de contratação, anuindo assim. aos termos do contrato.

7. Ademais, vale destacar que tendo a autora/apelante optado pela modalidade de empréstimo consignado através de Cartão de Crédito (RMC), é sobre a referida modalidade que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, restando assim, afastada a suposta violação ao dever de informação.

7. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

8. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença vergastada.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800396-91.2022.8.14.0038 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809813-98.2022.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/01/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES E COMPRAS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS.
AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS.
MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA REFORMA DA SENTENÇA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo. Contrato de Cartão de Crédito Consignado - RMC. Utilização do valor pela devedora.

2.

O contrato apresentado pela instituição financeira encontra-se perfeitamente legível, contendo todas as informações necessárias referente ao negócio firmado entre as partes, razão pela qual, há divergência ao parecer ministerial.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811052-40.2022.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024).

Ademais, destaco que
a transação se realizou
entre partes legítimas e capazes.
Nessa conformidade, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte do recorrido a ensejar a nulidade do contrato ou o direito a qualquer tipo de indenização.
Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“
pacta sunt servanda
”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Com efeito, repito, restou comprovado nos autos a contratação do serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, as cópias do contrato assinado pelas partes
,
bem como o recebimento de transferência em sua conta no valor de R$1.052,22.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Nesses termos, repito, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento,
o que impõe a manutenção da improcedência.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/10/2024